Tribunal: STF
Processo: RE 1404755
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ELIS REGINA ASTIGARRAGA BARBIERI e outros em face da decisão por meio da qual dei provimento ao Recurso Extraordinário do ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL para julgar improcedente o pedido autoral, ao argumento de que o acórdão recorrido, ao afastar o escalonamento previsto no art. 2º da Lei Estadual 4.834/2016, violou a Súmula Vinculante 37, segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 



    Sustenta, a embargante, em síntese, que a decisão embargada foi omissa quanto: (a) a alegação de inconstitucionalidade do art. 2º da Lei Estadual 4.834/2016, por violação aos arts. 37, XV, da Constituição Federal e 27, XV, da Constituição Estadual; e (b) a distribuição proporcional dos ônus de sucumbência entre os diversos autores (litisconsórcio ativo facultativo), conforme previsto no art. 87, § 1º, do Código de Processo Civil.



    É o relatório. Decido. 



    Conforme acima narrado, a parte embargante sustenta que a decisão embargada foi omissa quanto à alegação de inconstitucionalidade do art. 2º da Lei Estadual 4.834/2016, por violação ao art. 37, XV, da Constituição Federal, pois, a mesma Lei que garante o direito a equiparação, em seu art. 2º retira o direito de receber imediatamente a quantia devida, o que, frisa-se, viola ao artigo 37, XV, da Constituição Federal, bem como o art. 27, XV da Constituição Estadual, e ainda, o próprio artigo 1º da Lei Estadual n. 4.834/2016, que prevê a equiparação (fl. 5, Doc. 35).



    No ponto, não assiste razão aos embargantes.



    Diferentemente do alegado nas razões recursais, na presente hipótese não há falar em ofensa ao princípio da irredutibilidade de subsídio dos servidores públicos, previsto no inciso XV do art. 37 da Constituição Federal, tendo em vista que a Lei Estadual 4.834/2016 não estabeleceu qualquer restrição financeira que implique redução salarial. Pelo contrário, a referida norma introduziu aumento salarial ao servidores ocupantes do cargo de Técnico de Nível Superior, o qual deveria ser implementado gradativamente pelo Poder Público nos anos de 2016 a 2020.



    Assim, a equiparação salarial prevista no art. 1º da Lei Estadual 4.834/2016 somente seria alcançada no exercício de 2020, após o implemento da última parcela do reajuste, conforme previsto no art. 2º da referida norma. Desse modo, não se vislumbra qualquer decréscimo remuneratório antes do lapso temporal legalmente estabelecido, razão pela qual se aplica a Súmula Vinculante 37 ao caso, nos exatos termos da decisão embargada.



    Por outro lado, subsiste a alegada omissão referente à distribuição proporcional dos honorários de sucumbência entre os diversos autores, conforme previsto no art. 87, § 1º do Código de Processo Civil. 



    Veja-se o que dispõe o referido dispositivo legal:



    Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.



    § 1º A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput.



    § 2º Se a distribuição de que trata o § 1º não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários. 



    A decisão recorrida deu provimento ao Recurso Extraordinário do Estado de Mato Grosso do Sul para julgar improcedente o pedido, determinando a inversão dos ônus da sucumbência.



    Desse modo, tendo em vista que se trata de litisconsórcio ativo facultativo - composto por servidores efetivos do quadro de pessoal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul -, de rigor destacar que os honorários advocatícios deverão ser distribuídos proporcionalmente entre os autores, na forma prevista no referido dispositivo legal.



    Além disso, na presente hipótese, não se trata de execução de honorários sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a fazenda pública, mas de fixação de honorários contra os diversos autores da ação ordinária, razão pela qual não se aplica o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do Tema 1142 da Repercussão Geral (RE 1309081-RG, Rel. Min. PRESIDENTE).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ACOLHO, EM PARTE, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, aplicando-se, em relação aos honorários sucumbenciais, a norma expressa no art. 87, §1º, do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente